Tribunal: STF
Processo: HC 184493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho, em favor de Geovane Garcia Ferrreira, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 562.714/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GEOVANE GARCIA FERREIRA no qual aponta como autoridade coatora a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2004874-96.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 31/12/2019, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, tendo a custódia sido convertida em preventiva, em 1º/1/2020 (e-STJ fls. 74-76 e 80-108). 
    Há notícia, ainda, que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente e outro corréu, porque, em companhia de um adolescente de 16 anos de idade, praticaram o delito tipificado no art. 33 c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 77-79). 
    Com o objetivo de revogar a custódia preventiva, a defesa impetrou prévio writ na origem, cuja ordem foi denegada (e-STJ fls. 67-73). 
    Segundo a impetração (e-STJ fls. 3-66), o paciente sofreria constrangimento ilegal, em resumo, porque não haveria fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar, que se fundamentou genericamente na gravidade abstrata do delito. Acrescenta que a quantidade de entorpecente apreendida não justifica a segregação. 
    Realça suas condições pessoais favoráveis, destacando que seria primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, predicados que lhe garantiriam o direito de responder à ação penal em liberdade. 
    Acrescenta que os requisitos da custódia preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal) não se encontrariam presentes, nem que se teria demonstrado, com base em elementos concretos, como a liberdade do paciente poderia oferecer risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    Afirma ser a medida desproporcional à futura pena a ser imposta, bem como a possibilidade da fixação de regime prisional diverso do fechado. 
    Alerta que, em caso de condenação, seria possível cumprir a pena em regime diverso do fechado, razão pela qual a prisão preventiva seria mais severa que os efeitos de eventual condenação. 
    Argumenta, por fim, a excepcionalidade (caráter subsidiário) da medida extrema, enfatizando que faria jus a substituição da preventiva por medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, como preceitua o art. 282, § 6º, do mesmo diploma normativo. 
    Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada, fixando-se, caso se entenda necessário, medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), e expedindo-se alvará de soltura. 
    O pedido de liminar foi indeferido (e-STJ fls. 302-304). 
    As informações encontram-se às e-STJ fls. 310-313 e 314-345. 
    Em parecer (e-STJ fls. 349-354), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, com a conessão da ordem ex officio”. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta que não há motivos justos para a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    O paciente foi denunciado nos seguintes termos:
    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 31 de dezembro de 2019, às 08h15, na Avenida Comendador Pereira Inácio, nº 100, Vila Mariana, nesta cidade e comarca de Sorocaba, DEMETRIUS NEVES DOS SANTOS e GEOVANE GARCIA FERREIRA agindo em concurso de agentes, entre eles e com o adolescente Gabriel das Neves Santos, traziam consigo para entregar a consumo de outrem, 03 (três) embalagens plásticas com material contendo a substância tetrahidrocanabinol, droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 2,97g; 01 (uma) embalagem plástica contendo cocaína, com peso líquido de 17,01g; e, 91 (noventa e uma) embalagens plásticas contendo cocaína, com peso líquido de 30,48g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), e laudo de constatação (fls. 115/120), o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    Segundo apurado, na data dos fatos, DEMETRIUS, GEOVANE e o adolescente Gabriel traziam consigo as porções de maconha e cocaína acima indicadas. Toda droga destinava-se a consumo de outrem. Os denunciados e o menor encontravam-se na Rodoviária de Sorocaba e tinham a intenção de embarcar em um ônibus com destino à cidade de Ilha Comprida. O entorpecente estava na mochila que era carregada pelo adolescente. 
    Através do Centro de Operações e Inteligência (COI), guardas municipais receberam a informação acerca do tráfico de drogas praticado pelos denunciados, na companhia do adolescente, e dirigiram-se à Rodoviária para averiguar a notícia. 
    Os guardas municipais conseguiram identificar e abordar DEMETRIUS, GEOVANE e o adolescente Gabriel já no interior do ônibus. 
    Realizada a revista pessoal, os guardas municipais encontraram na mochila de Gabriel, as porções de maconha e cocaína, além da quantia de R$ 46,00. Com o denunciado GEOVANE foi apreendida a importância de R$ 50,00”. 
    Observe-se a fundamentação constante da decisão impugnada:
    “Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, infere-se que a custódia se encontra devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se imprescindível para o acautelamento da ordem pública, vulnerada diante das graves circunstâncias dos eventos criminosos denunciados, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente não comprovou vinculação com o distrito da culpa ou possuir ocupação lícita. 
    Ainda que não se considere que a quantidade de cada substância apreendida seja elevada, verifica-se que o modo de acondicionamento e a variedade das drogas demonstram vinculação do recorrente com o narcotráfico. 
    Aliado a isso, a segregação cautelar justifica-se por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o recorrente não demonstrou nas instâncias ordinárias nem nesta impetração possuir vinculação com o distrito da culpa nem possuir ocupação lícita”. 
    Quanto ao fundamento do decreto prisional, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Na espécie, o paciente é primário, possui residência fixa, muito embora em local distinto do distrito da culpa e as circunstâncias do crime não indicam pertencer à organização criminosa, sobretudo quando verificada a ínfima quantidade das substâncias apreendidas.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) proibição de contado com o corréu; e
    c) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente